Tribunal: TJBA
Processo: 8006833-31.2023.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8006833-31.2023.8.05.0274 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: LEANDRO OLIVEIRA Advogado(s): NADIA CARDOSO FERREIRA, ANA LUISA BOTELHO FERNANDES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. INEXISTÊNCIA DE QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. IMPOSSIBILIDADE DE ISENÇÃO DA PENA DE MULTA E DE CONCESSÃO DE GRATUIDADE NESTA FASE. OPINATIVO MINISTERIAL PELO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO E, NA PARTE CONHECIDA, PELO NÃO PROVIMENTO DO APELO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESSAEXTENSÃO, DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação criminal interposta por LEANDRO OLIVEIRA contra sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art. 14, caput, da Lei nº 10.826/2003, à pena de 2 anos de reclusão, em regime aberto, substituída por penas restritivas de direitos, além de multa. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas e alegada quebra da cadeia de custódia ou, subsidiariamente, a isenção da pena de multa e concessão da gratuidade de justiça. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há 3 questões em discussão: (i) definir se há prova suficiente de autoria e materialidade apta a sustentar a condenação; (ii) estabelecer se houve quebra da cadeia de custódia da prova material; (iii) determinar se é possível afastar a pena de multa e conceder gratuidade de justiça na fase recursal. III. RAZÕES DE DECIDIR A materialidade e a autoria delitiva estão comprovadas por auto de prisão em flagrante, auto de apreensão, laudo pericial e depoimentos coerentes dos policiais, prestados sob contraditório. Os depoimentos de policiais constituem meio de prova idôneo quando harmônicos e corroborados por outros elementos, cabendo à defesa demonstrar eventual invalidade. Divergências pontuais nos relatos policiais sobre circunstâncias periféricas não afastam a credibilidade da prova quando subsiste coerência quanto ao núcleo fático da imputação. As inconsistências entre o auto de apreensão e o laudo pericial configuram meros erros materiais sanáveis, não caracterizando quebra da cadeia de custódia. A cadeia de custódia resta preservada quando assegurada a identidade e integridade do objeto apreendido, sem indícios de substituição ou adulteração. A pena de multa decorre de imposição legal e não pode ser afastada na fase de conhecimento sob alegação de hipossuficiência econômica. A análise da capacidade financeira do condenado para fins de pagamento da multa e concessão de gratuidade compete ao Juízo da Execução Penal. O apelo não deve ser conhecido, no ponto. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 10.826/2003, art. 14; CPP, arts. 158-A e seguintes, art. 386, VII. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC nº 808.701/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 05/03/2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação n. 8006833-31.2023.8.05.0274, proveniente do Juízo da 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VITÓRIA DA CONQUISTA/BA, em que figura como Apelante, LEANDRO OLIVEIRA e, como Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto condutor.